Tribunal: TJSP
Processo: 2193632-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Honorários calculados com base no débito fiscal apurado na data em que iniciado o cumprimento de sentença - Reforma parcial - Percentual que deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido na data em que transitou em julgado sentença executada, e não sobre o valor da causa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada – Honorários calculados com base no débito fiscal apurado na data em que iniciado o cumprimento de sentença - Reforma parcial - Percentual que deve incidir sobre o valor do proveito econômico obtido na data em que transitou em julgado sentença executada, e não sobre o valor da causa – Condenação da Fazenda nos termos do § 3o e §11, do art. 85, do CPC - Crédito de natureza não tributária - Juros da mora a partir da intimação do executado para cumprir a sentença, adotado o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com alteração da Lei no 11.960/09 – Precedentes do STJ - Tema 810 - Recurso provido, em parte.